Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714275-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUBIA DE SOUZA NOBRE D E S P A C H O Verifica-se que a parte ré, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., interpôs recurso de agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 70759846), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). No caso dos autos, antecipando-se à intimação prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, a parte recorrente, após a interposição do agravo, peticionou a juntada de comprovante do recolhimento do preparo, emitindo a guia de custas no dia seguinte à interposição do recurso, contudo, na forma simples (ID 70854299). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF 14 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator